Tribunal: TJPA
Processo: 0805936-73.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805936-73.2023.8.14.0301

APELANTE: LAURIVALDO DE CASTRO PANTOJA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805936-73.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA MENDES

APELADO: LAURIVALDO DE CASTRO PANTOJA

ADVOGADO: JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA MENDES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ADESIVO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo BANCO BRADESCO SA e recurso adesivo apresentado por LAURIVALDO DE CASTRO PANTOJA contra sentença que declarou a inexistência de débito no valor de R$ 414,52, confirmou a ausência de comunicação prévia sobre a negativação e condenou o banco ao pagamento de R $ 3.000,00 por título de danos morais. O banco exige a improcedência dos pedidos ou a redução do valor indenizatório. O autor/apelante adesivo pleiteia a majoração da indenização para R$ 25.000,00 e a elevação dos honorários sucumbenciais para 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(I) se o subsídio que teve a negativação do nome do autor é regular e existente, como alegado pela instituição financeira;
(II) se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado ou limitado;
(III) se o percentual dos honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor das notificações de exigência de alteração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco recorrente não comprova a existência de relação jurídica válida apta a respaldar a inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

A ausência de comunicação prévia ao consumidor acerca da negativação viola o art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor e, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 40 do STJ, configura falha na prestação de serviço, ensejando indenização por danos morais independentemente da existência da dívida.

O valor de R$ 3.000,00 fixado em primeiro grau a título de danos morais é inferior aos valores habitualmente aplicadas em casos similares. Com base nos precedentes jurisprudenciais, majora-se o montante para R$ 6.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico e reparatório da indenização.

O percentual de 10% arbitrado para o título de honorários advocatícios sucumbenciais está em conformidade com o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, sendo conveniente sua majoração para 20%, conforme pretendido pelo autor/apelante adesivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do BANCO BRADESCO SA desprovido. Recurso adesivo de LAURIVALDO DE CASTRO PANTOJA parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A negativação indevida do nome do consumidor, sem comunicação prévia, viola o art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, configurando falha na prestação do serviço e ensejando peças de reposição por danos morais.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e as disposições jurisprudenciais em casos análogos.

O percentual de honorários advocatícios sucumbenciais deverá ser fixado em conformidade com os critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho do patrono e a complexidade da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 2º; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, AgRg no REsp n. 1.248.956/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 09/06/2012, DJe 18/09/2012.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805936-73.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA MENDES

APELADO: LAURIVALDO DE CASTRO PANTOJA

ADVOGADO: JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA MENDES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação Cível, interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra sentença proferida nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por LAURIVADLO DE CASTRO PANTOJA.

Narra o autor na inicial que, ao tentar realizar um financiamento, tomou conhecimento de que seu nome e CPF estão negativados pela empresa Ré junto aos órgãos de restrição ao crédito referente a débitos no valor de R$ 414,52 (quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos), de vencimento na data de 10/09/2022, oriundos dos contratos de n°. 474721017134350; que não possui atualmente relação comercial e muito menos débitos em aberto com a empresa Ré, tratando-se de verdadeira surpresa o referido débito e negativação; que todos os financiamentos que a Autora possui são na modalidade “consignados”, isto é, eles são averbados e descontados diretamente em seu benefício previdenciário pelo INSS e repassados a empresa Ré, não possuindo a parte Autora a liberdade de pagar ou não, inexistindo assim débitos. Desse modo, requer a procedência da demanda, no sentido de que seja declarado inexistente o débito em referência, excluindo-se o nome da autora dos cadastros restritivos, condenando ainda a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, estimadas em 20.000,00 (vinte mil reais).

Tutela de urgência indeferida, diante da inexistência de prova da efetiva inclusão do nome da autora nos cadastros restritivos.

Contestação apresentada pela instituição bancária, onde sustenta a absoluta regularidade dos débitos atribuídos à parte autora; aduz que o autor é cliente do Banco, titular do cartão de crédito nº 6504859872040750, emitido em 07/02/2022 e cancelado pela falta pagamento desde 16/09/2022, motivo pelo qual foi inserido a restrição. Refere que em que pese o requerente alegar que jamais contratou o cartão em comento, o certo é que o autor se utilizou dele regularmente sem, no entanto, realizar o pagamento das faturas. Desse modo, não há que se falar em cobrança indevida por parte da empresa, bem como não foi causado nenhum dano moral para a parte autora. Requer a improcedência da ação.

Réplica devidamente apresentada, ressaltando a autora que a inclusão nos cadastros restritivos foi feita sem comunicação prévia ao consumidor, ensejando os danos morais, nos termos do tema repetitivo nº 40 do STJ.

Feito sentenciado, julgando PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para declarar inexistente o débito lançado pela ré em nome do autor em órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 414,52; no mais, condenou o banco demandado ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser monetariamente corrigida pelo índice INPC a partir da data de seu arbitramento, qual seja, a data desta sentença, a teor da súmula nº 362, do STJ, acrescido dos juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da súmula nº 54, do STJ, à taxa de 1% ao mês. Custas e honorários pelo réu, fixado em 10% sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO interposta pela instituição bancária, onde reafirma os argumentos trazidos na peça contestatória, sustentando que os débitos questionados são existentes, decorrentes de utilização de cartão de crédito, - cujas faturas chegaram a ser inicialmente pagas, tornando-se inadimplente depois, gerando o débito questionado e levando ao cancelamento do cartão. No mais, aduz a inexistência de qualquer dano à personalidade do autor, e requer a integral reforma da sentença, ou, sucessivamente, a redução dos valores fixados a título de danos morais.

APELAÇÃO ADESIVA interposta pela autora da demanda, requerendo unicamente a majoração dos danos morais, para adequá-los aos patamares estimados em precedentes jurisprudenciais, em caso de inclusão indevida em cadastro de inadimplentes, com ausência de prévia comunicação ao consumidor, nos termos do disposto no Tema Repetitivo 40 do STJ. Requer, assim, a reforma da sentença para majorar a indenização por danos morais ao montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), além da majoração dos honorários advocatícios ao percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805936-73.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA MENDES

APELADO: LAURIVALDO DE CASTRO PANTOJA

ADVOGADO: JULIO CÉSAR DE OLIVEIRA MENDES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes recursos.

Cuida-se de recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por BANCO BRADESCO S.A. e por LAURIVALDO DE CASTRO PANTOJA, contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência e reparação por danos morais.

A sentença de primeiro grau declarou a inexistência do débito no valor de R$ 414,52, que ensejou a negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, reconhecendo, ainda, a ausência de prévia comunicação sobre a referida negativação. Além disso, condenou o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a instituição bancária interpôs apelação sustentando a regularidade do débito e requerendo a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais. Por sua vez, o autor/apelante adesivo pleiteia a majoração da indenização por danos morais para o montante de R$ 25.000,00 e, ainda, a elevação dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

As questões centrais postas em debate nos presentes recursos podem ser assim sintetizadas:
(I) se o débito que ensejou a negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes é regular e existente, como alega a instituição financeira;
(II) caso reconhecida a irregularidade da negativação, se a indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 merece ser majorada, como requerido pela autora/apelante adesiva, ou reduzida, como sustentado pela instituição bancária/apelante principal;
(III) se os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação demandam alteração.

Inicialmente, quanto à regularidade do débito, cabe observar que o banco recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de relação jurídica válida apta a respaldar a inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Ainda que o réu tenha sustentado a contratação e utilização de cartão de crédito pelo autor, a documentação trazida aos autos mostrou-se insuficiente para demonstrar a origem do débito de R$ 414,52.

Ademais, verifica-se que não houve comunicação prévia ao consumidor acerca da negativação, o que constitui violação ao disposto no art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 40, consolidou entendimento no sentido de que a ausência de prévia comunicação ao consumidor acerca da inscrição em cadastros de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, independentemente da existência ou não de dívida.

Portanto, a sentença de primeiro grau está correta ao declarar a inexistência do débito e reconhecer a ilicitude da negativação do nome do autor.

No que se refere ao quantum arbitrado a título de danos morais, a jurisprudência pátria tem adotado critérios de razoabilidade e proporcionalidade na fixação das indenizações, considerando a gravidade da conduta do ofensor e os reflexos suportados pelo ofendido.

A inclusão indevida em cadastros de inadimplentes, sem a devida comunicação prévia, constitui dano à honra objetiva do consumidor, presumido pela jurisprudência consolidada do STJ. Cito precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 43, § 2º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENUNCIADO 359 DA SÚMULA DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA REPARATÓRIA QUE NÃO DESTOA DOS PARÂMETROS DESTA EGRÉGIA CORTE. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.

1. A teor do art. 43, § 2º, do CDC, o consumidor deve ser comunicado sobre a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes por meio de notificação postal.

2. Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas.

3. A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43 , §2º do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais. (REsp 1.061.134/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC).

4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.

(AgRg no REsp n. 1.248.956/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/9/2012, DJe de 18/9/2012.)

No caso, o valor fixado em primeiro grau, qual seja, R$ 3.000,00, mostra-se aquém dos parâmetros usualmente aplicados em situações similares.

Conforme destacado pela autora/apelante adesiva, precedentes desta Corte e de tribunais superiores têm fixado valores indenizatórios entre R$ 5.000,00 e R$ 8.000,00 para hipóteses de negativação indevida, com ausência de comunicação prévia. Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto e o caráter pedagógico e reparatório da indenização, entendo que o montante deve ser majorado para R$ 6.000,00, como forma de adequar-se aos patamares jurisprudenciais.

Quanto aos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, observa-se que o percentual encontra-se em conformidade com os critérios previstos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, especialmente considerando o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora e a complexidade da demanda.

A pretensão de majoração para 20%, formulada pela apelante adesiva, não encontra respaldo, uma vez que o percentual arbitrado em primeiro grau está em consonância com os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso adesivo interposto por LAURIVALDO DE CASTRO PANTOJA, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), devidamente corrigidos pelo índice INPC desde a data da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, mantida, no mais, a sentença de primeiro grau, inclusive quanto ao percentual de 10% dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024